Tribunal: TJDFT
Processo: 0702957-63.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que absolveu o réu da prática dos crimes de roubo (art. 157, §2o, II, do CP) e furto qualificado mediante fraude eletrônica (art. 155, §4o-B, do CP), condenando-o apenas por receptação (art. 180 do CP). O Ministério Público pleiteia a condenação do réu pelos dois crimes inicialmente denunciados, enquanto a Defesa requer a absolvição ou, alternativamente, a desclassificação para receptação culposa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de roubo qualificado e furto mediante fraude eletrônica; (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para afastar a imputação de receptação ou desclassificar o delito para recepção culposa.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento da autoria pelo réu, tanto por meio de reconhecimento fotográfico quanto pessoal, realizado pela vítima em conformidade com o art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outros elementos de prova, especialmente o relato judicial firme da vítima.
4. A materialidade e autoria dos delitos de roubo e furto qualificado mediante fraude está comprovada por meio de documentos bancários, comprovantes de compra e relatórios de transferências bancárias realizadas a partir do telefone subtraído da vítima.
5. As declarações colhidas na fase inquisitorial, embora não judicializadas, encontram amparo em provas materiais e no relato coerente da vítima, permitindo sua consideração como elementos de corroboração, conforme art. 155 do CPP.
6. O recebimento de bens comprados com o cartão da vítima e os depósitos em contas ligadas ao réu demonstram a prática de furto mediante fraude eletrônica e infirmam a tese defensiva de receptação ou ignorância sobre a origem ilícita dos valores.
7. O réu foi identificado pelos beneficiários das transferências como o responsável pelos depósitos e saques, evidenciando seu domínio sobre os atos criminosos, inclusive tendo se beneficiado diretamente dos valores subtraídos.
8. Sentença reformada para condenar o réu pelos crimes tipificados nos art. 157, §2o, II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas) e art. 155, §4o-B, do CP (furto qualificado mediante fraude eletrônica). Manutenção do crime de receptação.
IV. Dispositivo
9. Recurso do Ministério Público provido. Recurso do réu não provido.